Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708399-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTINHO FERRARI AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALTINHO FERRARI (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0709079-61.2022.8.07.0020 ajuizado por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP em desfavor do ora agravante, determinou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, nos seguintes termos (ID 184296377 dos autos originais): “"Há questões pendentes nos autos. 1 – DA NULIDADE DE CITAÇÃO Com a devida vênia, a referida não comporta acolhimento. No caso, o autor fora citado ao bem imóvel situado na Rua 37 Norte Lote 04, 1601, ED. CINCINATTI, Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF, 71919-360, empreendimento residencial onde instalado condomínio edilício, em 22/07/2022, a atrair o disposto no art. 248, § 4o, do CPC: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Assim, o recebimento da citação por pessoa encarregada ou porteiro é válida por expressa disposição legal (ID 132485199): Destaca-se que a citação se deu no bem imóvel objeto do contrato de ID 125724777, cuja inadimplência fora reconhecida em Sentença. Referido bem, inclusive, já fora objeto de diligências em outro feito. Aos autos de no 0707868-92.2019.8.07.0020, o ora requerido fora devidamente intimado ao referido endereço por meio do mesmo expediente aqui adotado. Na ocasião, não aduziu a nulidade da intimação pelo não recebimento. Assim, dois atos de comunicação judicial foram devidamente praticados, tendo a parte requerida, somente neste feito, aduzido a nulidade sob o fundamento de não recebimento. Prepondera, assim, a carência de respaldo da alegação, dada a previsão legal, a permitir a presunção de seu conhecimento pelo destinatário pelo fato do encarregado da portaria ter recebido a missiva: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CORRESPONDÊNCIA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO DO RÉU. ENDEREÇO CORRETO. CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. VALIDADE DO ATO. INÉRCIA. EFEITOS DA REVELIA. RECURSO DESPROVIDO. I. A citação consiste em requisito de validade do processo, por meio do qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual, sendo-lhe oportunizado o contraditório e a ampla defesa (Código de Processo Civil, artigos 238 e 239) II. Quando realizada na modalidade postal, o mandado citatório deverá ser, em regra, encaminhado diretamente ao citando, conforme preconiza o princípio da pessoalidade. Porém, em se tratando de condomínios edilícios ou de loteamentos com controle de acesso, a codificação processual civil, em prol da celeridade e da primazia do mérito, estabelece que será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência (Código de Processo Civil, artigo 248). III. No caso concreto, a carta de citação foi devidamente preenchida e entregue no endereço correto do apelante, o qual corresponde ao apartamento localizado em condomínio edilício. Além disso, houve a correta identificação do responsável pelo recebimento, sem qualquer declaração de recusa ou de ausência do destinatário. IV. Assim, por terem sido cumpridas as formalidades dispostas em lei, não há que se falar em reconhecimento de nulidade do ato citatório e do consequente retorno do processo ao cômputo do prazo para defesa. Mantidos, ademais, os efeitos da revelia. V. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1787362, 07009218020238070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR DA FORMA PREVISTA NO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Segundo o § 4o do artigo 248 do CPC/15, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 2. Na hipótese, a Agravante não se desincumbiu do seu dever contratual de comunicar, por escrito e mediante recibo, qualquer mudança de endereço. 3. A citação encaminhada para o local constante no contrato e recebida por porteiro de prédio edilício se mostra válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1769168, 07299998220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ainda que assim não fosse, há de se destacar que a alegação de ID 176050232 está desprovida de qualquer elemento de prova de que, de fato, o A.R. não fora, de qualquer modo, recebido pelo autor ou posto em local destinado às encomendas, cartas e outras comunicações externas dos condôminos. Desta forma, não tem este Juízo como presumir que, de qualquer forma, nestes autos, diferentemente do feito acima indicado, o autor NÃO recebeu o A.R. de citação. Veja que, quanto ao último encaminhado, o receber é o mesmo (ID 173648853): Ou seja, ambos os A.Rs, seja o de citação, seja o de intimação para desocupação, foram recebidos por ALAN CARLOS PIRES, não tendo o autor feito qualquer elemento de prova indicativo de que o referido não é o porteiro, preposto do condomínio ou síndico, responsável, portanto, pelo recebimento de comunicações externas. E se não fosse tudo isso, observo que o advogado do requerido consulta o presente feito desde 09/10/2022, conforme consulta ao campo de “acesso de terceiros” dos autos: Rememora-se que a citação fora cumprida em 27/07/2022, haja vista colação aos autos do A.R. de ID 132485199, devidamente cumprido. Com a audiência de conciliação infrutífera de ID 138924478, realizada em 05/10/2022, INICIOU-SE o prazo para contestação. Ou seja, o advogado do autor consultou os autos no início do prazo para defesa. E nem há que se dizer que o Douto Causídico somente fora constituído agora. O mencionado advogado atua em prol do requerido desde, pelo menos, 03/11/2020, dado substabelecimento, SEM RESERVAS, em seu favor operado ao feito de no 0707868-92.2019.8.07.0020: Nesta linha, poderia ter efetivado, devidamente, os atos necessários, contestando o feito, bem como aduzido a nulidade da citação, ainda na fase de conhecimento, o que não fora feito. Aparenta-se, portanto, a presença de nulidade de algibeira, a merecer afastamento: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. MANDADO DE CITAÇÃO RECEBITO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. O art. 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, desde que sem ressalvas, quando esta for realizada em condomínios edilícios. 3. A citação é matéria de ordem pública, podendo ser objeto de exame, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Todavia, a falta de alegação da matéria na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, configura a preclusão consumativa, nos termos do que dispõe o artigo 278, do Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência não admite a invocação de nulidade de algibeira (ou de bolso), aquelas em que o interessado, em desrespeito patente ao princípio da boa-fé processual, deixa de suscitar, em momento oportuno, questão envolvendo a nulidade de ato processual, para somente apresentá-la a análise como um estratagema na oportunidade em que melhor atenda aos seus próprios interesses, ressaindo claro o intuito de retardar injustificadamente o desfecho da demanda que lhe foi desfavorável. 5. Salvo se manejado de forma abusiva, o exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé sobretudo quando se pretende a reforma de um provimento jurisdicional que não atendeu as expectativas do recorrente, como ocorre nos autos. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1794723, 07210638120228070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à alegação de fragilidade, em que pese plausível, não estando o autor sob curatela ou outra medida restritiva de sua capacidade, a alegação veiculada, por si só, é insuficiente para assentar o não recebimento do ato de citação. Assim sendo, REJEITO a alegação de nulidade de citação. 2 – DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA Rejeitada a alegação de nulidade de citação, resta prejudicada a alegação de vício no ato de consolidação da propriedade, dada a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC). Assim sendo, não conheço da referida. 3 – DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Sem delongas, nada a prover. Ainda que o Juízo deve sempre buscar pela solução amistosa dos conflitos, a realização de audiência de conciliação, após o trânsito, apenas terá por condão atrasar o cumprimento da própria tutela jurisdicional, já acobertada pela coisa julgada, não se mostrando consentânea com o princípio da celeridade processual. Diga-se, de todo modo, que nada obsta que a própria parte entre em contato com a autora e entabule acordo extrajudicial, não sendo necessária a intervenção do Judiciário. Nesta linha, não sendo a tentativa de composição preceito absoluto, INDEFIRO o pedido. 4 – DA DILAÇÃO DE PRAZO Sem delongas, não vejo prejuízo na dilação de prazo. Em que pese há muito decorrido o prazo para desocupação, em 25/10/2023, a parte autora não retornou aos autos para requerer o que bem entender. Assim, ante o quadro de saúde apontado, entendo viável DERRADEIRA dilação, considerando o já decurso de quase 04 (quatro) meses da intimação. 5 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Nos termos do art. 99, caput e § 1o, do CPC, é permitida a solicitação da gratuidade a qualquer tempo nos autos mediante simples petição. Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, a parte requerida deixou de acostar qualquer elemento comprobatório de sua miserabilidade. Assim sendo, ante o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, oportunizo parte requerida a demonstração da miserabilidade, que deverá ser feita pela colação dos 03 (três) últimos extratos bancários DE TODAS AS SUAS CONTAS BANCÁRIAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, 03 (três) últimos contracheques e informe de rendimentos. Ressalte-se, todavia, que, não obstante a gratuidade de justiça poder ser deferida a qualquer tempo, a decisão que defere o pedido não opera efeitos retroativos (ex tunc), de modo que não possui o condão de suspender a exigibilidade de verbas sucumbenciais já ‘consolidadas’ em momento anterior ao deferimento do pedido. Nesse sentido: ‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. EFEITO EX NUNC. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares. 2. Impõe-se a concessão do benefício quando o pagamento de despesas ordinárias denota a incapacidade da parte de arcar com as custas processuais. 3. Considerando que a concessão da gratuidade não opera efeitos retroativos (ex tunc), o deferimento não alcança as despesas decorrentes da fase de conhecimento. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1120139, 07077960520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 05/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO: 1 – A alegação de nulidade de citação; 2 – A designação de audiência de conciliação; 3 – A alegação de vício por ausência de intimação para purgação da mora. INTIME-SE a parte requerida WALTINHO FERRARI, por publicação e por A.R., para, pela derradeira vez, DESOCUPAR o bem em 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração.". Em suas razões recursais (ID 56468179), afirma que, nos autos de origem, foi determinada a desocupação do imóvel pelo agravante. Menciona que o título judicial foi constituído sem que o réu tivesse conhecimento da ação ajuizada, uma vez que tomou conhecimento da obrigação constituída somente após o trânsito em julgado. Argumenta que não foi notificado extrajudicialmente ante do ajuizamento da ação para a retomada do imóvel. Verbera que a citação não se realizou de forma pessoal, tendo sido entregue ao porteiro do condomínio edilício. Afirma que nunca recebeu o mandado citatório e, por tal razão, deixou de apresentar resposta. Alega que deve ser ponderado que o agravante é pessoa idosa e com problemas de saúde. Alega que o seu advogado não teve acesso aos autos, antes da primeira petição apresentada. Defende que o substabelecimento em favor de advogado, em ação de inventário, não lhe confere poderes para receber a citação ou intimação. Informa que a procuração foi outorgada em 29/09/2023 e juntada aos autos em 09/10/2023, sendo que qualquer acesso do advogado anteriormente não tem o condão de caracterizar ciência inequívoca do processo. Argumenta que não foi constituído em mora, sendo que a notificação juntada aos autos foi endereçada para local que não é a residência do devedor, bem como não foi recebida por nenhuma das partes. Defende que a notificação foi realizada para endereço diverso do contrato. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que o recurso seja provido. A decisão de ID 57283044 determinou que o agravante comprovasse a gratuidade de justiça. O preparo foi recolhido no ID 57484900. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o autor ajuizou ação de rescisão de contrato com pedido de reintegração de posse do imóvel denominado Apartamento 1601, Edifício Residencial Cincinatti, Rua 37 Norte, Lote 04, Águas Claras – DF. O mandado de citação foi enviado para o endereço do contrato e recebido por funcionário do condomínio edilício (ID 132485199, autos de origem). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a rescisão do contrato, condenar o réu ao pagamento de taxa de fruição do imóvel, bem como determinar a desocupação do bem, no prazo de 15 dias (ID 153741004, autos de origem). A apelação interposta pelo autor foi parcialmente provida para majorar o percentual da taxa de fruição, conforme acórdão de ID 171842003. O agravante, após ser intimado para desocupar o bem, alegou a existência de vícios processuais, consistente na ausência de citação e na ausência de notificação extrajudicial para constituí-lo em mora (ID 176050232). A decisão agravada rejeitou às alegações do agravante. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez. Assim sendo, a citação realizada em condomínio edilício recebida por funcionário do condomínio, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC possui presunção de validade. Transcrevo, in verbis: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Desse modo, o ônus processual é do executado comprovar que não recebeu a citação, afastando, assim, a presunção existente. No caso em comento, o executado foi citado no endereço declarado no contrato. Além disso, conforme bem ponderou o juízo de origem, tanto a citação quanto a intimação para desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, foi recebida por Alan Carlos Pires, “não tendo o autor feito qualquer elemento de prova indicativo de que o referido não é o porteiro, preposto do condomínio ou síndico, responsável, portanto, pelo recebimento de comunicações externas. Pondera-se, ainda, que a notificação recebida pelo mesmo porteiro ou preposto do condomínio ensejou o aparecimento do agravante nos autos (ID 173648853). Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifico que o agravante não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é válida a citação enviada pelo correio e recebida no condomínio edilício por terceiros. Transcrevo parte da fundamentação do Ministro Marco Aurélio Bellizze: “A agravante foi regularmente citada por carta no mesmo endereço que indicou na exordial do inventário dos bens deixados por seu genitor, no qual figura como inventariante-fls.02 dos autos no. 0344174- 91.2015.8.19.0001. Cabia à agravante comprovar que o recebedor da carta não era preposto do condomínio. Contudo, a afirmativa de recebimento da citação por pessoa estranha ao condomínio veio desacompanhada de qualquer prova. Poderia a agravante facilmente juntar ao seu requerimento listagem dos funcionários do edifício. Não o fez. Ressalte-se ainda que o recebedor da correspondência não fez qualquer ressalva quanto a desconhecer a agravada ou que a mesma estivesse ausente." Logo, não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado acerca da validade da citação, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. (STJ - AREsp: 2261606, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 14/04/2023)”. Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, não se verifica a nulidade de citação alegada pelo agravante. Em relação à ausência de notificação extrajudicial para constituir em mora o devedor, entendo, em análise superficial, que referida matéria não pode ser alegada em simples petição no cumprimento de sentença, uma vez que há coisa julgada material rescindindo o contrato firmado entre as partes e condenando o réu ao pagamento da quantia estipulada no título, além de lhe impor a obrigação de desocupar o bem. Desse modo, transitada em julgado o acórdão ficam repelidas todas as defesas que a parte poderia opor, conforme prevê o art. 508 do CPC. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora